Tribunal: STF
Processo: HC 173711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.
    Nas razões recursais, o embargante afirma que “o mote e objeto de nosso ataque a diligência que se realizou foi a FALTA ABSOLUTA DE DEFENSOR, SEJA CONSTITUIDO OU OUTRO, QUE DEVERIA SER NOMEADO PARA O ATO.”
    Alega que “foi realizada audiência de oitiva de testemunhas de acusação sem que qualquer advogado ou defensor fosse nomeado para acompanhar aos citados depoimentos, causando evidente prejuízo para a defesa dos Pacientes do presente.”
    Pontua que “é nulidade insanável e que torna todo o procedimento criminal eivado de vícios, insustentável para proporcionar uma sentença justa.”
    Requer o acolhimento dos embargos “para fins de declarar do direito que não foi apreciado no Remédio Heroico que lhe embasa.”
    É o relatório.
    Decido.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Em verdade, não é compreensível o que pretende a defesa.
    Primeiro, alegou que, já constituída, não foi intimada para acompanhar a oitiva da testemunha por meio da carta precatória. Depois, alegou não havia defesa constituída nenhuma e que, por isso, o Juízo deveria nomear defensor dativo para acompanhar o ato.
    Conforme registrado, não é obrigatória a intimação da defesa para oitiva de testemunhado no Juízo deprecado. Por isso mesmo, não tem qualquer sentido a nomeação de defensor dativo para o mesmo ato. Se o Juízo fosse obrigado a realizar a audiência com a presença de advogado, obviamente deveria ser aquele já constituído e não um dativo.
    Desse modo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, quanto ao fato de se ter realizado audiência para outiva de testemunha sem a presença de advogado, seja ele constituído ou dativo.
    Ademais, “não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo réu, quando for possível inferir das conclusões da decisão a inviabilidade do acolhimento das teses sustentadas.”
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente